Tribunal: STF
Processo: ADI 6315
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA ACAUTELADORA – ARTIGO 12 DA LEI Nº 9.868/1999.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Rede Sustentabilidade ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos artigos 2º, 3º e 6º, cabeça e parágrafos 2º, 3º e 4º, para afastar a exigência de lista tríplice no procedimento de consulta acadêmica, bem assim a incompatibilidade, com a Carta da República, dos artigo 6º, § 1º, e 7º, inciso II, todos da Medida Provisória nº 914, de 24 de dezembro de 2019, a preverem regras alusivas à indicação e nomeação dos dirigentes das universidades federais, dos institutos federais e do Colégio Pedro II. Eis o teor dos preceitos impugnados:
    Obrigatoriedade da consulta
    Art. 2º É obrigatória a realização de consulta à comunidade acadêmica para a formação da listra tríplice para o cargo de reitor para submissão ao Presidente da República por meio do Ministro de Estado da Educação. 
    Procedimento da consulta 
    Art. 3º A consulta para a formação da lista tríplice para reitor será: 
    I - por votação direta, preferencialmente eletrônica; 
    II - com voto em apenas um candidato;
    III - para mandato de quatro anos; 
    IV - com voto facultativo; e 
    V - organizada por colégio eleitoral instituído especificamente para esse fim. 
    § 1º A consulta terá como eleitores:
    I - os servidores efetivos do corpo docente lotados e em exercício na instituição, com peso de setenta por cento; 
    II - os servidores efetivos técnico-administrativos lotados e em exercício na instituição, com peso de quinze por cento; e 
    III - os integrantes do corpo discente matriculados nos cursos de ensino médio, técnico, de graduação e pós-graduação, presenciais ou a distância, com peso de quinze por cento.
    § 2º O percentual de votação final de cada candidato será obtido pela média ponderada dos percentuais alcançados em cada segmento de que trata o § 1º. 
    § 3º Para o cálculo do percentual obtido pelo candidato em cada segmento, será considerada a razão entre a votação obtida pelo candidato no segmento e o quantitativo total de votos válidos do segmento.
    Escolha e nomeação dos reitores
    Art. 6º O reitor será escolhido e nomeado pelo Presidente da República entre os três candidatos com maior percentual de votação.
    § 1º Na hipótese de um dos candidatos a reitor que componha a lista tríplice desistir da disputa, não aceitar a nomeação ou apresentar óbice legal à nomeação, a lista tríplice será recomposta com a inclusão de outros candidatos até completar o número de três e seguirá a ordem decrescente do percentual obtido na votação.
    § 2º O reitor escolherá o vice-reitor dentre os docentes que cumpram os requisitos previstos no art. 4º, que será nomeado pelo Presidente da República para mandato para período coincidente ao do titular.
    § 3º Os demais ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança na instituição de ensino serão nomeados ou, conforme o caso, designados pelo reitor.
    § 4º A competência prevista no caput é indelegável.
    Designação de reitor temporário
    Art. 7º O Ministro de Estado da Educação designará reitor pro tempore nas seguintes hipóteses: 
    […]
    II - na impossibilidade de homologação do resultado da votação em razão de irregularidades verificadas no processo de consulta 
    Sustenta não atendidos os requisitos de relevância e urgência a justificarem a excepcionalidade da edição do ato questionado. Menciona precedentes do Supremo nos quais admitido o controle jurisdicional dos pressupostos constitucionais que revelam atribuição extraordinária, ao Presidente da República, de competência normativa primária.
    No campo material, assevera inobservado o princípio da autonomia universitária, previsto no artigo 207 da Lei Maior:
    Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
    § 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.
    § 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica.
    Segundo argumenta, a possibilidade de o Ministro de Estado da Educação designar reitor temporário, a obrigatoriedade, considerado o processo de consulta prévia, de formação de lista tríplice para o cargo de reitor, bem assim a discricionariedade quanto à indicação, por este, dos demais dirigentes revelam excessiva ingerência da Administração direta, a fragilizar a democracia interna das entidades.
    Sob o ângulo do risco, assinala a vigência imediata da norma atacada.
    Requer, liminarmente, a declaração da inconstitucionalidade, em parte, sem redução de texto, dos artigos 2º, 3º e 6º, cabeça e parágrafos 2º, 3º e 4º, para afastar a exigência de lista tríplice no procedimento de consulta acadêmica, e a suspensão da eficácia dos artigos 6º, § 1º, e 7º, inciso II, todos da Medida Provisória nº 914, de 24 de dezembro de 2019. Busca a confirmação da tutela de urgência, com a declaração da incompatibilidade, com a Constituição Federal, dos preceitos impugnados.
    2. A racionalidade própria ao Direito direciona no sentido de aguardar-se o julgamento definitivo.
    Aciono o disposto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999. Providenciem as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    3. Publiquem.
Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator